Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. DANO EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE EMPREENDIMENTO GASTRONÔMICO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 27.02.2022, às 12h30, o requerente teria ido ao empreendimento gastronômico, ora requerido, localizado no estacionamento do estádio Mané Garrincha, na área central de Brasília/DF; b) aduz que teria deixado seu veículo em estacionamento que seria explorado economicamente pela parte demandada, e ao retornar, por volta das 19h, teria constatado que o vidro dianteiro direito de seu automóvel teria sido quebrado (“tentativa de furto”); c) teria acionado seu seguro, em 04.3.2022, e despendido a quantia de R$ 155,00 ao pagamento de sua franquia; d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial (não teria obtido resposta), a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais; e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

III. Nesse passo, as alegações da empresa (produtora do evento “Mané,”), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (dano em vidro de automóvel em estacionamento disponibilizado pela parte requerida), escudados em consistentes elementos probatórios (CRLV do veículo – id 41204076; compras mediante uso de cartão de crédito realizadas às 13h33 e às 18h51 no empreendimento da demandada – id 41204077; vidro dianteiro quebrado do veículo do requerente – id 41204078; nota fiscal da franquia paga pelo demandante no valor de R$ 155,00, referente a “vidros/acessórios” – id 41204079; ocorrência policial n. 30.423/20220 – id 41204080).

IV. Outrossim, impõe-se especial relevância ao “print” retirado do “site” do evento gastronômico (id 41204074, p. 5), em que se constada, no campo de “perguntas frequentes”, a indagação “tem estacionamento no Mané?” e a correspondente resposta: “temos estacionamento. Neste período de inauguração será gratuito, os valores do estacionamento após este primeiro período serão confirmados em breve”.

V. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade a atrair a clientela), e ao advir dano ao veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva da requerida (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1o, II) pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130).

VI. Desse modo, a alegação de excludente de responsabilidade (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, II). No particular, a requerida não comprovou que o carro do requerente estaria em estacionamento público, e não no estacionamento disponibilizado pelo evento gastronômico aos seus consumidores. Para tanto, bastaria a comprovação da exata localização do estacionamento administrado pela empresa, a par da fotografia do veículo do requerente com o vidro danificado e estacionado à frente da estrutura administrada e organizada pela demandada (id 41204078, p. 1).

VII. Comprovado o dano material e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, incumbe à requerida a recomposição dos danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. No ponto, tendo em vista a nota fiscal (id 41204079), impõe-se a condenação da demandada ao pagamento da quantia despendida com o conserto do vidro do automóvel (R$ 155,00).

VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).